Tribunal: TJDFT
Processo: 0723292-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Processo : 0723292-98.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão (id. 156526402 e 159861338 dos autos originários n. 0044764-58.2007.8.07.0001) que, em cumprimento de sentença, deferiu a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos executados, aqui agravantes, e aplicou multa por litigância de má-fé no percentual de 10% sobre o valor da execução, em razão de conduta inadequada dos executados. O juízo a quo fundamentou que os executados “deixam de prestar as informações importantes acerca de seu patrimônio, em claro desrespeito com a parte contrária e com o Poder Judiciário. A alegação de que não tem conhecimento de onde fica o imóvel rural beira o absurdo”, justificando a aplicação de multa por litigância de má-fé. Quanto à suspensão da CNH dos executados, asseverou que “o recentíssimo julgamento da ADI 5941/DF, em 9.2.2023, no STF, cujo Pleno, por maioria, entendeu constitucionais as medidas previstas no artigo 139, IV; 297, caput; 380, parágrafo único; 403, parágrafo único, 536, caput e § 1o; e 773 da Lei federal 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Os agravantes sustentam que a petição acostada ao id. 139821378 na origem, a qual informou não saber onde fica localizada a área objeto da penhora, foi confeccionada pelos procuradores do executado Reginaldo e sua esposa, sendo a área de sua propriedade. Alegam que o agravante Roberto foi intimado a prestar os esclarecimentos a respeito da existência dos bovinos, tendo prontamente respondido ao juízo que se tratava de ajuste administrativo, conforme petição de id. 152120229 na origem. Salientam a desproporcionalidade da suspensão da CNH dos agravantes, porque em nada favorece o adimplemento da obrigação, mas cria óbice ao exercício do direito de ir e vir. Asseguram que não houve dolo processual pelos agravantes a justificar a imposição de multa por litigância de má-fé, pois, instados a se manifestarem sobre os semoventes (bovinos), esclareceram que a guia foi emitida simplesmente para ajuste administrativo, que sequer raça constou da guia. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Com o advento do novo diploma processual, o juiz pode determinar medidas executivas atípicas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito da execução e do cumprimento de sentença. Com efeito, o art. 139, inc. IV, do CPC estabelece que ao juiz, na função de dirigir o processo, incumbe: “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Todavia, o emprego da atipicidade das medidas executivas se justifica mediante verificação da necessidade, que, por sua vez, se configura quando frustradas todas as medidas executivas típicas, isto é, aquelas previstas no diploma processual para satisfação da obrigação exequenda. A propósito, confira-se o enunciado 12 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, de maio de 2015: “(arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório, ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II. (Grupo: Execução)”. Ademais, o esgotamento das medidas sub-rogatórias por expropriação, nos termos do art. 523, § 3o, do CPC, é apenas um dos requisitos para as medidas atípicas, sob pena de fulminar a previsibilidade em que se desenvolve o processo, uma das facetas pela qual se revela o princípio constitucional do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF). É dizer que, embora imprescindível, a verificação da insuficiência dos meios processuais reputados adequados pelo legislador, por si só, não alicerça a adoção aleatória e indiscriminada de meios executórios atípicos. Está-se, pois, diante de um conflito, envolvendo direitos fundamentais a serem protegidos ou efetivados: de um lado, há a perspectiva de que o processo de execução se desenvolva em benefício do credor, a fim de dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial em seu benefício; e de outro, de que os direitos fundamentais do devedor devam ser resguardados, de modo que a determinação das medidas executivas atípicas pelo juiz deva buscar a máxima efetividade da execução da forma menos onerosa ao executado[1]. Nesse contexto, a escolha judicial por uma ou outra medida executiva deve ser adequada, de sorte que a intervenção na esfera jurídica do devedor se mostre apta a atingir o objetivo almejado, sob pena de infringir o dever de proporcionalidade, o qual deve ser inerente às decisões judiciais. A fundamentação de uma decisão que restringe direitos não se cinge a averiguar a constitucionalidade da restrição, mas também a sua compatibilidade com o princípio da proporcionalidade[2], que, a despeito das controvérsias que circundam o tema, hodiernamente é reconhecido quando preenchidos os critérios da adequação, da necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, não só a necessidade da medida coercitiva deve estar bem delineada, mas antes e, em especial, da sua própria adequação ao caso concreto. E como anotado na decisão pretérita, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação dos agravantes decorreu em razão de conduta inadequada dos executados, que deixam de prestar as informações importantes acerca de seu patrimônio. Contudo, a medida não guarda pertinência com o fato de a parte exequente estar enfrentando dificuldades em encontrar patrimônio penhorável dos executados, além de que, ainda que seja determinada a suspensão da CNH, não auxiliará nesse desiderato ou no de evitar dilapidação patrimonial. Ao invés, traduz desarrazoada privação de direitos. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor. Vejamos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. No tocante à ofensa ao artigo 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de origem consignou que a tutela atípica postulada, consistente na apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões de crédito/débito e Passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ. 1.3. O reexame dos critérios fáticos é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1495012/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019) Na mesma direção, para ilustração, os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH -IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (AGI 0715094-48.2018.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, julgado em 14.11.2018, DJe 20.11.2018) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS (ART. 139, IV, CPC). APREENSÃO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE DOS DEVEDORES. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PROPORCIONALIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS. 1. Em que pese a possibilidade de aplicação de medidas atípicas para o cumprimento das determinações judiciais, conforme introduzidas pelo art. 139 do CPC/2015, tais medidas devem orientar-se pela efetiva busca da obtenção do resultado pretendido (tutela jurisdicional), orientando-se pelos Princípios Constitucionais e Infraconstitucionais igualmente agasalhados no CPC/2015 (arts. 5o, 6o, 7o, 8o e 9o). 2. A medida atípica, de indução ou coerção, tem que ser apta a obter o fim pretendido, de forma a justificar a sua imposição. Além disso, deve ser proporcional, razoável e subsidiária. Do contrário, sem a segura demonstração de correlação de eficiência da medida restritiva com o resultado útil ao cumprimento da obrigação devida, somente restará ao devedor o sentido de sanção para agravar ainda mais o seu infortúnio. 3. Diante da possibilidade de infortúnios concernentes a negócios civis, de sorte a preservar a dignidade do devedor vítima de mero infortúnio, compete ao credor, ao requerer medida coercitiva fundada no art. 139, IV do CPC, trazer à colação seguros elementos de fato hábeis a revelar que o devedor não cumpre a obrigação por simples recalcitrância. Afinal, a medida excepcional tem por objetivo constituir-se em estímulo à satisfação da dívida, e não apenas a constituir pena inútil ao devedor insolvente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0714310-71.2018.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, julgado em 12.11.2018, DJe 20.11.2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. SUSPENSÃO DA CNH, RECOLHIMENTO DO PASSAPORTE E BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. I - A adoção das medidas executivas atípicas só é possível: a) após esgotados todos os meios típicos de satisfação da dívida; b) for necessária, lógica, razoável e proporcional; e c) desde que mediante decisão fundamentada e sujeita ao contraditório. II - O bloqueio de cartão de crédito não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção. III - Negou-se provimento ao recurso. (AGI 0735564-32.2020.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO NÃO QUITADO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS - ART. 139, IV, CPC. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO CARTÃO DE CRÉDITO DA DEVEDORA. CARÁTER PUNITIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1 - Considerada a natureza punitiva (e não simplesmente restritiva de direitos) da suspensão dos Cartões de Crédito e da Carteira Nacional de Habilitação, bem como por não revelarem efetividade para os fins de coagir a devedora a saldar obrigação contida na execução, verifica-se que tais medidas se revelam desproporcionais e desvirtuadas ao propósito contido no art. 139, IV, do CPC. 2 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (AGI 0706656-28.2021.8.07.0000, Rel. Des. Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 17/8/2021) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Ademais, vislumbro o periculum in mora pela manutenção da restrição determinada na decisão agravada, haja vista a privação de direitos dos agravantes, prejudicando sua locomoção por meio de veículo. Ante o exposto, defiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se. Após, cumpra-se o item seguinte. 2. O Superior Tribunal de Justiça afetou o REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574/SP, ambos da relatoria do Ministro Marco Buzzi, para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos, atrelado ao Tema 1.137: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos.” Segundo a página oficial de internet daquela Corte Superior, houve determinação de suspensão nacional de todos os feitos e recursos pendentes. Portanto, o presente processo deverá aguardar o pronunciamento de mérito naqueles paradigmas. Oportunamente, certificado pela Secretaria quanto à publicação do acórdão paradigma (art. 1.040, inc. III, do CPC), tornem os autos à conclusão. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p.1090. [2] MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Editora Saraiva, 2014, p. 226.